Tribunal: TJPA
Processo: 0839550-74.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839550-74.2020.8.14.0301

APELANTE: M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA

APELADO: ARXADA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRTARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839550-74.2020.8.14.0301

APELANTE: M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA DE SILVA

APELADO: LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.

ADVOGADO: THIAGO PEDICO SARAGIOTTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE PRODUTO QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Trata-se de apelação cível interposta por empresa do ramo de industrialização de couro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, relacionados à suposta ineficácia de fungicida antimofo fornecido pela parte ré, o que teria gerado prejuízos financeiros e comprometimento da confiança comercial do autor.

II- A controvérsia centra-se na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados (mofo em peças de couro wet-blue) e a conduta da ré (eventual ineficácia do produto fornecido), elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil, conforme o artigo 186 do Código Civil.

III- Inexiste nos autos prova para demonstrar o nexo causal, visto que os laudos técnicos apresentados pelo autor foram criados unilateralmente, sem validação ou rigor metodológico adequado, ao passo que os estudos apresentados pela ré indicaram falhas na qualidade da água utilizada pelos autores nos processos industriais, com maior valor probatório relativo.

IV- Não demonstrada a relação direta entre a conduta da ré e os danos alegados, tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há elementos que sustentem o dever de indenizar.

V- A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VI- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRTARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839550-74.2020.8.14.0301

APELANTE: M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA DE SILVA

APELADO: LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.

ADVOGADO: THIAGO PEDICO SARAGIOTTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, nos autos de
Ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
M.J. Novaes de Lima & Cia Ltda
em face de
Lonza do Brasil Especialidades Químicas Ltda
, objetivando impedir o protesto de título e a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Consta dos autos que a autora, uma empresa do ramo de industrialização de couro, narra que, desde abril de 2019, adquiriu de forma exclusiva o fungicida antimofo denominado
Densil LE 1
, fornecido pela ré. Em novembro de 2019, verificou-se a ocorrência de mofo nos couros wet-blue tratados com o produto, mesmo sendo obedecida a dosagem recomendada. A autora relata que buscou solução com a ré, que propôs alterações na dosagem do produto e forneceu 4.000 kg como bonificação para suprir a diferença. Contudo, os problemas persistiram, acarretando significativos prejuízos materiais com a relavagem de peças de couro e risco à sua reputação comercial, especialmente no mercado internacional.

A autora, inicialmente, pleiteou a tutela antecipada para impedir o protesto do título correspondente à nota fiscal nº 000.023.357, no valor de R$ 72.808,00. Tal pedido foi indeferido (Id. 18799720) e, posteriormente, a autora desistiu da tutela cautelar, prosseguindo apenas com o pedido de indenização por danos materiais de
R$ 133.485,00
e danos morais estimados em
40 salários mínimos
(Id. 18799753).

Em contestação (Id. 18799758), a ré alegou que os problemas decorrem do uso de água inadequada pela autora em seus processos industriais, conforme identificado em inspeções realizadas. Defendeu que a relação entre as partes não configura relação de consumo e apontou ausência de comprovação dos prejuízos alegados pela autora, dado que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente e sem metodologia técnica adequada.

Em réplica (Id. 18799776), a autora reiterou que os laudos foram assinados por profissionais qualificados e refutou a alegação de uso de água inadequada, destacando que seguiu todas as orientações fornecidas pela ré quanto ao uso do produto. A autora reafirmou os danos sofridos e destacou o impacto financeiro e reputacional gerado pelos problemas no fornecimento do fungicida.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 18799781) julgando improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que não foi demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da ré, além de insuficiência probatória quanto ao efetivo prejuízo sofrido. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 18799785), sustentando a existência de provas suficientes quanto à responsabilidade da ré e pleiteando a reforma da sentença para condenação pelos danos materiais e morais sofridos. Argumentou também pela redução do percentual de honorários advocatícios.

A ré apresentou contrarrazões (Id. 18799787), defendendo a manutenção da sentença de improcedência, alegando que os fatos já foram amplamente analisados e que a apelante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRTARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839550-74.2020.8.14.0301

APELANTE: M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA DE SILVA

APELADO: LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.

ADVOGADO: THIAGO PEDICO SARAGIOTTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MJ NOVAES DE LIMA & CIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais julgados em face de LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.

A controvérsia central do caso reside na alegação do autor de que o fungicida antimofo fornecido pela ré (Densil LE 1) seria ineficaz, o que teria acarretado mofo em peças de couro wet-blue, resultando em prejuízos financeiros e danos à sua negociação comercial. Pretende-se a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais e morais alegados, além da redução do percentual de honorários advocatícios a ela imposto.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, manifesto que o recurso deve ser desprovido, e passo à fundamentação.

Análise do nexo causal e da prova

A responsabilidade civil, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, exige a comprovação de quatro elementos indispensáveis: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de um dano, o nexo causal entre o ato e o dano, e a culpa ou dolo do agente. É incumbência do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o cerne da discussão é a ausência de comprovação de nexo causal entre os alegados danos (ocorrência de mofo nos couros) e a conduta da ré (ineficácia do produto fornecido).

O magistrado de primeiro grau declarou que o autor não se desincumbiu de demonstrar a existência de ato ilícito praticado pela ré, tendo apresentado apenas laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem a necessidade de imparcialidade e metodologia adequada. Esses argumentos, desprovidos de análise aprofundada ou validação por órgão oficial, não foram suficientes para corroborar a tese autoral.

Além disso, o próprio magistrado destacou que, embora a ré também tenha produzido prova unilateral (laudo técnico que apontou a inadequação da água utilizada pelo autor no processo industrial), esta foi acompanhada de estudos e especificidade que lhe conferiram maior valor probatório relativo. A parte autora, por sua vez, limitou-se a reiterar suas descrições sem produzir provas concretas ou buscar a realização de prova pericial independente, apesar de ter sido oportunizado o contraditório e o julgamento antecipado da lide.

Impossibilidade de responsabilização sem comprovação do nexo causal

O artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, cometa ato ilícito”. Complementa o artigo 927 que “aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No presente caso, contudo, a ausência de comprovação de nexo causal entre o alegado dano e a conduta da ré inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas. Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine. (TJ-BA - APL: 09619162520158050113, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

As peças de couro produzidas pela autora apresentaram mofo mesmo após ajustes na dosagem do produto indicado pela ré. No entanto, a alegação de que a ineficácia do produto foi a causa direta dos prejuízos materiais e morais carece de comprovação objetiva nos autos. O simples fato de o produto ter sido utilizado não é suficiente para estabelecer a responsabilidade da ré, especialmente quando a própria ré atribui o problema à utilização de água potável no processo industrial da autora, ou que não foi refutado de forma satisfatória.

Atuação da ré e boa fé objetiva

Registre-se ainda que a ré agiu de forma diligente e pautada pela boa-fé ao propor soluções para mitigar os problemas relatados pela autora. Aumentou a dosagem medida do produto e resultou em 4.000 kg de produto como bonificação, evitando minimizar os prejuízos. Tal conduta demonstra cooperação no sentido de solucionar o problema de forma extrajudicial, reforçando a inexistência de dolo ou culpa grave.

Desse modo, ausente a demonstração do nexo causal apto a gerar o dever de indenizar, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Honorários advocatícios

Quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, não há que se falar em redução do percentual, uma vez que este se encontra em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025